Tribunal: TJBA
Processo: 8009324-72.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009324-72.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LINDAURA SOUZA DO NASCIMENTO Advogado(s): LARA COSTA CARDOSO, MARCOS BASTOS RIBEIRO SANTOS APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Plano de saúde de autogestão. Reajuste por mudança de faixa etária. Ausência de abusividade. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por beneficiário de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com o objetivo de (i) reconhecer a abusividade dos reajustes anuais aplicados; (ii) determinar a aplicação do índice FIPE Saúde como parâmetro de reajuste; (iii) condenar a operadora à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros de mora; e (iv) ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde são abusivos; (ii) estabelecer se o índice FIPE Saúde pode ser adotado como parâmetro de reajuste; e (iii) verificar a existência de danos morais indenizáveis em razão da conduta da operadora. III. Razões de decidir 3. A aplicação de reajustes anuais sem transparência, motivação idônea ou demonstração da base atuarial viola os princípios da boa-fé objetiva. 4. A cláusula de reajuste por faixa etária é válida nos termos da tese firmada no TEMA 952 do STJ, desde que respeitados os critérios de previsão contratual expressa, proporcionalidade, boa-fé e ausência de discriminação ao idoso. 5. O reajuste com base no índice FIPE Saúde encontra respaldo na cláusula contratual expressa e reflete variações nos custos médico-hospitalares, não sendo caracterizado como abusivo na hipótese dos autos. 6. A parte autora não demonstrou a ocorrência de majoração desproporcional, nem apresentou prova de desequilíbrio contratual ou violação aos princípios da boa-fé objetiva ou da equidade. 7. A jurisprudência da Corte local tem reconhecido a legalidade dos reajustes praticados por entidades de autogestão quando pautados em critérios técnicos e previsibilidade contratual, inexistindo abuso na prática adotada pela operadora. 8. A ausência de conduta ilícita, de falha na prestação de serviço ou de violação de direito da personalidade impede o reconhecimento de dano moral e material alegado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8009324-72.2024.8.05.0113, em que figura como apelante LINDAURA SOUZA DO NASCIMENTO e, como apelada, CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.